Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729474-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ALZINEA MACEDO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703036-90.2017.8.07.0018, proposto em desfavor dos Agravantes pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reporto-me à Decisão ID 95277971, que (I) deferiu a consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (II) SISBAJUD frutífero, ID 95661542. Espólio de José Wilson de Macedo e Outros apresentou exceção de pré-executividade, ID 96208737, em que argumentou (I) a nulidade da citação por edital, uma vez que o Distrito Federal tinha ciência que, desde 20/03/2018 e, portanto, em data anterior à realização das citações por edital do espólio, ocorreu a abertura de inventário, cuja inventariante é ALZINÉA MACEDO NASCIMENTO; (II) a ilegitimidade passiva de Maria Angélica Barreto de Macedo e Marcus Vinicius Barreto de Macedo; (III) a impenhorabilidade das constrições em nome de Maria Angélica Barreto de Macedo e Marcus Vinicius Barreto de Macedo, devendo ser desbloqueado os valores; e (IV) a condenação em honorários advocatícios. O despacho ID 96669118 (I) intimou a parte exequente a, no prazo de 15 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição, ID 96208737; e (II) intimou as partes executadas, no prazo mesmo prazo, a exibirem a procuração nos termos do art. 104 do CPC. Os executados anexaram procuração ID 96874722. O Distrito Federal ID 97696273 alegou que (I) a citação do devedor na fase de conhecimento deu-se por edital somente após o esgotamento de todos os meios possíveis e legalmente admitidos para encontrar seu paradeiro, sendo que tentou intimar os demandados para o pagamento do ‘quantum debeatur’ no endereço declinado na petição inicial da Ação de Inventário no 0703036-90.2017.8.07.0018 14848527, mas não obteve êxito, conforme documentos IDs 75371251, 75371248 e 75371245; (II) a questão atinente à legitimidade dos herdeiros do ‘de cujus’ para figurar no polo passivo da demanda encontra-se acobertada pelo manto da força preclusiva da coisa julgada, não podendo ser rediscutida na fase de execução; e (III) não há nos autos qualquer prova da origem dos valores bloqueados após a realização de diligência perante o sistema BACENJUD, tampouco da incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC/2015, tendo se limitado a apresentar extratos onde há lançamento de diversos créditos e débitos em suas contas bancárias. É relatório. Decido. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. De início quanto à nulidade da citação por edital, verifica-se conforme documento ID 96211662 - Pág. 9, o endereço para citação foi Rua 9, lote 10, apartamento 508, Águas Claras, CEP: 71.938-360, Taguatinga/DF. Quanto ao endereço para citação este foi expedido para a Rua Pirati, 135, Bloco D, Apto. 201, Alphaville, Salvador/BA, todavia sem cumprimento IDs 8920722, 7253985, 8920792, 10714322, 19020844 e 19020854. Foram consultados os sistemas BACENJUD ID 15054362 e INFOJUD IDs 15054420 e 15054501. Assim, de fato, houve a tentativa de localização dos réus, tendo sido deferido a citação por edital, conforme decisão ID 19709254, somente após o esgotamento das buscas por novos endereços. Ademais, nos termos da decisão ID 9585777, de 13/09/2017, foi advertido a não localização de inventário, o qual, por sua vez, foi distribuído somente em 20/03/2018, documento ID 96211662. Ainda, nota-se que foi apresentada contestação por negativa geral pela Curadoria de Ausentes, ID 29761746. Dessa forma, não há falar em nulidade da citação por edital nem tampouco pela ilegitimidade passiva. Com relação à executada Maria Angélica Barreto de Macedo, não foi demonstrado que o desconto de R$ 1.833,08 ocorreu na conta indicada para depósito de seu vencimento, pois conforme contracheque ID 96211650, a conta corrente destinatária é de no 71313620-3, enquanto que o extrato objeto da constrição recaiu sobre conta no 02010637-7, ID 96211660. Assim, o bloqueio judicial não foi efetivado em conta corrente destinatária dos vencimentos ou em conta poupança. Portanto, não restou configurada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 1 _ Ante o exposto, indefiro a exceção de pré-executividade ID 96208737. 2 _ Prossiga nos termos da decisão ID 95277971. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. Formulam os Agravantes, inicialmente, pedido de gratuidade de Justiça, ao argumento de que todos os valores existentes em contas bancárias foram penhorados. Quanto ao mérito recursal, afirmam os Agravantes que a citação ficta ocorrida no Feito originário, quanto ao espólio de JOSÉ WILSON DE MACEDO, padece de nulidade, já que, “após inúmeras tentativas frustradas de citação do espólio, em 09/07/2018, o DISTRITO FEDERAL requereu em petição de ID 19537551, a sua citação por edital, considerando encontrar-se seu representante em local incerto e não sabido.” (Num. 28981244 - Pág. 4). Sustentam que “o DISTRITO FEDERAL tinha ciência de que desde 20/03/2018 e, portanto, em data anterior à realização das citações por edital do espólio, abriu-se o INVENTÁRIO do de cujus, que tramita sob o n. 0702965-48.2018.8.07.0020, na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, cuja inventariante é ALZINÉA MACEDO NASCIMENTO” (Num. 28981244 - Pág. 4). Acrescentam que não foram esgotados os meios de localização de endereço para citação pessoal antes de se optar pela citação por edital, não tendo sido realizada qualquer tentativa de citação por meio de oficial de justiça. Entendem, assim, que deve ser reconhecida a nulidade da citação e extinto o Feito originário sem resolução do mérito. Asseveram que não houve apreciação na origem, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, da alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder por débitos do Espólio, único Executado no Feito originário. Entendem os Recorrentes que o Juiz de origem “deferiu a citação por edital dos herdeiros (terceiros estranhos aos autos), na decisão de ID 29472093, providência esta totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos e, posteriormente, proferiu sentença contra legem e extra petita de ID 61698247, em desrespeito ao Princípio da Congruência, Correlação ou Adstrição, consagrado no art. 141 c/c o art. 492 do CPC, segundo o qual a decisão judicial deverá guardar estrita relação com o que foi estabelecido na inicial, em relação ao pedido, à causa de pedir ou às partes do processo” (Num. 28981244 - Pág. 4). Quanto aos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, asseveram os Agravantes que se cuidam de saldos decorrentes de salário e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Ressaltam que houve “penhora de CONTA-SALÁRIO de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, o que pode ser verificado em seu contracheque que indica o pagamento na conta do Santander e o extrato bancário correlato (doc. anexo), portanto medida completamente descabida e ilegal” (Num. 28981244 - Pág. 10). Acrescentam que houve “foram bloqueados diversos valores de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO e MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO que se encontravam aplicados em rendimentos financeiros e poupança em monta muito distante de alcançar o valor máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos” (Num. 28981244 - Pág. 10). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja determinada a SUSPENSÃO da exigibilidade do título judicial em comento e os demais atos de constrição patrimonial, bem como o DESBLOQUEIO dos valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes AGRAVANTES, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento” (Num. 28981244 - Pág. 15). No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja: “i. Declarada a NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO, na forma da fundamentação supra, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV, do CPC e na forma do §3o do mesmo diploma legal; ii. Acolhida a ILEGITIMIDADE PASSIVA de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO e de MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma da fundamentação supra e nos termos dos incisos IV e VI, do art. 485 do CPC, e, por fim, desbloqueando-se imediatamente os valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento; iii. Seja declarada a IMPENHORABILIDADE dos valores constritos, tanto por serem de conta-salário, bem como por comporem saldo bancário inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o que os torna impenhoráveis por força de lei e precedentes do STJ, e, por fim, desbloqueando-se imediatamente os valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento;” (Num. 28981244 - Pág. 15/61). Por fim, pleiteiam a condenação do DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no aporte de 20% (vinte por cento), bem como suportar encargos diversos da sucumbência, corrigidos monetariamente e executados nestes próprios autos, nos termos do art. 85, §2o do CPC e REsp Repetitivo n. 1.358.837, REsp. 1.764.349 e REsp. 1.764.405” (Num. 28981244 - Pág. 16). Por meio do despacho de ID Num. 29009662, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido aos Agravantes prazo para que promovessem a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se aos Recorrentes, no mesmo prazo, que promovessem o recolhimento do preparo recursal. Os Agravantes apresentaram o petitório de ID Num. 29062656, acompanhados dos documentos de ID Num. 29062655 a 29062649, que correspondem a documentos que já integravam o Feito originário. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos Agravantes em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, tendo em vista que os documentos até então existentes no Feito originário e aqueles trazidos no recurso instrumental não demonstram a condição necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça pretendida pelos Recorrentes, fora concedida oportunidade para que demonstrassem, mediante a juntada dos documentos que entendessem satisfatórios, a alegada situação de miserabilidade econômica. Os documentos carreados pelos Agravantes após a referida exortação já constavam do Feito originário e, assim, nada acrescentaram ao cenário inicialmente observado. Desse modo, não tendo os Agravantes promovido a juntada de documentos que comprovem a alegação de miserabilidade econômica, o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, da análise dos elementos contidos no Feito originário, não se extrai que os Agravantes não possam arcar com o pagamento do preparo recursal e façam jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Registre-se que o ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO, na forma do Arrolamento Sumário, Feito n.o 0702965-48.2018.8.07.0020, é constituído por 2 (dois) veículos, direitos provenientes de Ação Trabalhista e eventual saldo de FGTS. O Agravante MARCUS VINÍCIUS BARRETO DE MACEDO, a despeito de se declarar formalmente desempregado (não apresentou comprovação), mantém conta em 4 (quatro) instituições bancárias distintas, o que não se compatibiliza com a situação daqueles a quem se dirige o beneplácito da gratuidade de Justiça. A Agravante MARIA ANGÉLICA BARRETO DE MACEDO, por seu turno, é servidora pública, conforme contracheque carreado ao Feito originário (Num. 96211650) e percebeu, no mês de maio de 2021, a quantia bruta de R$ 3.632,4 e líquida de R$ 3.164,68, não tendo demonstrado a existência de qualquer despesa extraordinária hábil a comprometer-lhe o sustento. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que os Agravantes não possam arcar com o pagamento das custas processuais e façam jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto aos Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador